Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747405-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO RIBEIRO DESPACHO A agravante-executada (id. 65910562) deixou de recolher o preparo do recurso e postulou a concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante-executada para que, no prazo de cinco dias, (i) comprove, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC ou (ii) efetue o preparo do recurso. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora